Tribunal: TCU
Processo: 003.670/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12498/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de atos iniciais e de alterações da aposentadoria em favor dos então servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região (TRT-GO); Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar o cumprimento do Acórdão 4037/2011-TCU-Segunda Câmara , tendo ele sido prolatado nos seguintes termos: " (...) 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria em favor de Heiler Alves da Rocha, Letícia Pereira Araújo, Maria de Fátima da Silva, Márcia de Castro Balduíno, Mário José de Sá, Nilma Alves de Oliveira Mota, Octávio José de Magalhães Drummond Maldonado e Rita de Jesus Cabral, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria de Wellington Pereira Costa, negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, conforme o disposto na Súmula no 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, suspenda os pagamentos referentes à diferença entre os valores devidos, nos termos do Relatório e Proposta de Deliberação que integram o presente Acórdão, e os efetivamente percebidos pelo interessado cujo ato foi impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao beneficiário do ato impugnado, informando-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso, em caso de não-provimento, não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação; 9.5. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO no sentido de que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante a emissão de novo ato livre da irregularidade apontada, conforme previsto no art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.6. determinar à Sefip que proceda à verificação do cumprimento da medida constante do subitem 9.4.1 supra, representando a este Tribunal, caso necessário "; Considerando, todavia, que, no bojo dos pedidos de reexame interpostos por Wellington Pereira Costa (Peça 58) e Heiler Alves da Rocha (Peça 77) contra o Acórdão 4037/2011-TCU-Segunda Câmara sob a relatoria do Ministro Vital do Rego, a 2a Câmara do TCU proferiu o Acórdão 446/2016 e o Acórdão 9.252/2016, tendo este último acórdão prolatado a seguinte determinação: " (...) 1.10. Determinar à Sefip que averigue junto ao órgão de origem se houve alteração do cargo do recorrente e, se for o caso, verifique a sua legalidade, considerando que a aposentadoria no cargo de juiz classista de 2o grau requer o cumprimento, até 13/10/96, de 5 anos de exercício nesse cargo (Decisão 198/2002-TCU-1a Câmara e Acórdão 1725/2004-TCU-Segunda Câmara ) "; Considerando que, em resposta à diligência realizada pela Sefip, a Secretaria de Controle Interno do TRT-GO teria esclarecido (Peça 82, p. 6) que a irregularidade na aposentadoria de Heider Alves da Rocha teria sido sanada, já que o referido órgão federal teria decidido o seguinte: " (...) anulo a concessão de aposentadoria ao interessado [Heiler Alves da Rocha], como juiz classista de 2o Grau, feita na sessão de 20.03.2002, e voto no sentido de que a aposentadoria se dê no cargo de juiz classista de 1o Grau, com a remuneração respectiva, tudo nos termos da fundamentação supra "; Considerando, ainda, que, após a análise do feito, a Sefip assinalou que as demais determinações proferidas pelo aludido Acórdão 4037/2011-TCU-Segunda Câmara também teriam sido cumpridas em conformidade com os esclarecimentos prestados pelo TRT-GO no expediente acostado à Peça 32 e com o consignado no voto condutor do Acórdão 446/2016-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, dessa forma, que, após a análise final do feito, a Sefip destacou que o TRT- GO teria adotado as medidas saneadoras para o cumprimento da determinação do TCU, podendo o presente processo ser arquivado, ao passo que, adicionalmente, o TCU deve determinar que, se for o caso, o órgão de origem atente para a necessidade de enviar o novo ato de aposentadoria para a apreciação do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar cumprida a determinação expedida ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região por meio do item 9.4 do Acórdão 4037/2011-TCU-Segunda Câmara e arquivar o presente processo, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 003.670/2011-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Heiler Alves da Rocha (CPF XXX.723.291-XX); Letícia Pereira Araújo (CPF XXX.916.831-XX); Maria de Fátima da Silva (CPF XXX.538.341-XX); Márcia de Castro Balduíno (CPF XXX.305.691-XX); Mário José de Sá (CPF XXX.885.646-XX); Nilma Alves de Oliveira Mota (CPF XXX.682.878-XX); Octávio José de Magalhães Drummond Maldonado (CPF XXX.710.796-XX); Rita de Jesus Cabral (CPF XXX.808.514-XX) e Wellington Pereira Costa (CPF XXX.061.371-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: 1.6.1. José Rollemberg Leite Neto (OAB/DF 23.656), representando Heiler Alves da Rocha; 1.6.2. Lucas Anthony Alves Barros (OAB/DF 13.989-E), entre outros, representando Wellington Pereira Costa. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região atente para a necessidade de, se for o caso, enviar o novo ato de aposentadoria para a apreciação do TCU, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, diante da anunciada anulação da concessão de aposentadoria em favor de Heiler Alves da Rocha, como juiz classista de 2o grau, durante a Sessão do TRT em 20.03.2002, tendo passado a emitir o ato de aposentadoria como juiz classista de 1o grau; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região, para ciência e adoção das medidas cabíveis dentro do prazo fixado; e 1.7.3. arquivar o presente processo.